Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716245-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RESTAURANTE, SELF-SERVICE E BUFFET RAYOL LTDA - ME, LUCIANA TEIXEIRA RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0020413-40.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas RENAJUD. O agravante pondera que a reiteração da pesquisa garante maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Esclarece que a última consulta ao sistema RENAJUD foi feita em 24/02/2017, sendo necessária a renovação da diligência, independentemente da comprovação da alteração da situação financeira do executado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a consulta de bens do executado por meio do sistema RENAJUD. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido no ID 35509557 e 35509556. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 122321019 dos autos de origem): Indefiro a renovação de consulta ao sistema Renajud pelas mesmas razões já consignadas na decisão de ID 40364787 ou seja, diante da ausência de demonstração de possível alteração patrimonial do executado, considerando que a consulta ao RENAJUD foi realizada no ID 33044933, p.3 e resultou infrutífera. Prossiga-se nos termos determinados no item 3.1 da decisão de ID5238984 (suspensão). Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tal sistema porque não demonstrada a modificação econômica da parte executada, ou por ausência de indicação concreta de bens a serem penhorados. Isso porque os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo e, sendo, no caso em exame, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema RENAJUD razoável, mormente em razão da pesquisa via BACENJUD anteriormente realizada, é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há mais de 3 anos, tem-se por razoável a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1414776, 07407803720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao RENAJUD e INFOJUD. 2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1412889, 07007234020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, apesar de ter sido realizada uma consulta em nome dos executados em abril de 2022 (ID 120390218 dos autos de origem), ela se limitou ao INFOJUD, sendo que a última pesquisa realizada no sistema RENAJUD foi feita em 24 de fevereiro de 2017, conforme consta no ID 33044933 - Pág. 3 dos autos de origem, ou seja, transcorreu quase cinco anos até o novo pedido de consulta, feito em 22.04.2022, conforme petição de ID 122244594 dos autos de origem. Nesse viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a reiteração de pesquisa ao sistema RENAJUD em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito, mormente diante da premente possibilidade da ocorrência da prescrição intercorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada, para determinar que o juízo agravado realize as pesquisas via RENAJUD em nome do executado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2022 16:57:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador